Tribunal: CARF
Processo: 18471.001045/2004-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000,2001, 2002, 2003
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. FATO GERADOR. RENDIMENTOS PROVENIENTES DE FONTES NO EXTERIOR.
A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Tais rendimentos devem ser considerados tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, salvo a comprovação de que o rendimento se sujeita à tributação específica.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. GANHO DE CAPITAL. NA VENDA DE BENS MÓVEIS. DOCUMENTO DE COMPRA E VENDA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. Alienação fundamentada em documento de compra e venda originariamente apresentado em língua estrangeira, devidamente traduzido para o vernáculo por tradutor público juramentado.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E ARGUMENTOS. PRECLUSÃO DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO.
A prova documental e os argumentos recursais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Possibilidade de relativização do instituto da preclusão no caso de documento esclarecedor de argumento já apresentado em fase impugnatória.
CARNE-LEÃO. MULTA ISOLADA. AFASTAMENTO. SUMULA CARF NO 147. IMPOSSIBILIDADE DA CUMULATIVIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO E DE MULTA ISOLADA.
Em autuação referente aos anos-calendário 1999 a 2002, lavrada e cientificada durante o exercício 2004, não há possibilidade de cumulatividade de multa isolada com multa de ofício, uma vez que somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001045/2004-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.982 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
JAMES DOUGLAS TOMPKINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000,2001, 2002, 2003
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. FATO GERADOR.
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE FONTES NO EXTERIOR.
A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. Tais rendimentos devem ser considerados
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, salvo a comprovação de que o
rendimento se sujeita à tributação específica.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. GANHO DE CAPITAL.
NA VENDA DE BENS MÓVEIS. DOCUMENTO DE COMPRA E VENDA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos. Alienação
fundamentada em documento de compra e venda originariamente apresentado
em língua estrangeira, devidamente traduzido para o vernáculo por tradutor
público juramentado.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E ARGUMENTOS. PRECLUSÃO
DO DIREITO. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO.
A prova documental e os argumentos recursais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Possibilidade de relativização do instituto da preclusão no caso de documento
esclarecedor de argumento já apresentado em fase impugnatória.
CARNE-LEÃO. MULTA ISOLADA. AFASTAMENTO. SUMULA CARF
NO 147. IMPOSSIBILIDADE DA CUMULATIVIDADE DE APLICAÇÃO
DE MULTA DE OFÍCIO E DE MULTA ISOLADA.
Em autuação referente aos anos-calendário 1999 a 2002, lavrada e cientificada
durante o exercício 2004, não há possibilidade de cumulatividade de multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001045/2004-52
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001045/2004-52

isolada com multa de ofício, uma vez que somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica
de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão
sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo de IRPF do ano calendário 2001 o
valor de R$ 198.528,13, e cancelar o lançamento relativo ao ano-calendário 2002, bem como a
multa isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 167/191), interposto contra o Acórdão
13.17.572 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de
Janeiro II/RJ DRJ/RJO II (e-fls. 159/164) que considerou, por unanimidade de votos,
improcedente a Impugnação do contribuinte (e-fls. 105/115) apresentada diante de Auto de
Infração (e-fls. 91/102) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a omissão
de rendimentos recebidos de fontes no exterior e a multa isolada relativa à falta de recolhimento
do IRPF devido a título de Carnê Leão. O valor apurado, na data de lavratura, 28/09/2008, foi de
R$ 689.140,50, composto de imposto, juros de mora, multa de ofício proporcional e multa
isolada, e o auto de infração foi cientificado pessoalmente em 24/08/2004.
02. Por bem espelhar o resumo da lide de forma sintética, transcreve-se a seguir,
em sua essência, o Relatório do Acórdão combatido.
Relatório
DA AUTUAÇÃO
(...)
2 0 valor lançado inclui imposto suplementar de R$ 233.182,46, multa proporcional no
valor de R$ 174.886,83, multa exigida isoladamente no valor de R$193.377,11 e
acréscimos moratórios calculados até a data da lavratura.
3 (...)
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001045/2004-52

4 De acordo com a fiscalização, constatou-se que o contribuinte recebeu em dólares, os
valores de R$80.469,00, R$107.899,00 e R$145.530,00, respectivamente, em dezembro
de 1999, dezembro de 2000 e dezembro de 2001, referentes a dividendos do exterior,
oriundos da empresa Stratos Investiment and Services Corporation, sediada nas Ilhas
Virgens Britânicas, da qual o contribuinte é acionista. Tais valores seriam tributáveis,
cabendo também a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-ledo.
5 Constatou-se, ainda, que o contribuinte recebeu do exterior, em dólares, os valores de
R$227.250,00 e R$383.213,00, respectivamente, em novembro de 2001 e janeiro de
2002. A fiscalização entendeu que, embora o contribuinte tenha alegado que tais valores
sejam provenientes do resultado da venda de joias herdadas de sua avó, mantidas em
cofre no exterior e constante de declarações de bens há mais de 20 anos, inclusive com
calculo e pagamento de ganho de capital, em nenhum momento apresentou documentos
que comprovem suas alegações, cabendo, portanto, lançar os valores como omissão de
rendimentos, bem como a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
DA IMPUGNAÇÃO
6 (...), o contribuinte protocolizou impugnação (...), em que apresenta as seguintes
razões.
7 No que se refere aos dividendos recebidos no exterior, alega, com base no art. 662 do
Decreto n2 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), e Manual de Preenchimento da
Declaração de Ajuste Anual dos anos-calendário de 1999 a 2002, que não se vislumbra
nas fundamentações legais citadas pelo autuante a figura expressa que versa e ampara
legalmente a tributação de dividendos de fontes situadas no exterior.
8. Quanto à venda de bens móveis, alega que mantém disponibilizadas em sua
declaração de bens jóias diversas registradas de forma individualizada, mantidas em
cofres no exterior e oriundas do ano-calendário de 1963 de herança de sua avó francesa.
Afirma que, no ano-calendário de 2001, alienou parte de sua propriedade, apurando,
conforme legislação em vigor, a tributação do ganho de capital e moeda estrangeira,
auferindo na referida alienação ganho de capital em moeda estrangeira no valor de R$
75.440,74, recolhendo por conseguinte imposto de R$11.316,11. 0 produto da venda no
valor de US$78.625,00 teria sido depositado em conta mantida no Citibank NA, New
York, conforme recibo de venda. Da conta mantida no exterior, devidamente registrada
em sua declaração de bens e direitos, teria sido transferida para o Brasil a quantia de
US$90.000,00, mediante fechamento de contrato de câmbio datado de 12/11/2001.
9 Da mesma forma, afirma que também alienou, no ano-calendário de 2002, mais outra
parte de suas jóias, apurando ganho de capital de R$147.347,41, recolhendo imposto de
R$22.102,11. 0 produto da venda, no valor de US$163.522,00, teria sido depositado em
conta mantida no Citibank NA, New York, conforme recibo de venda. Da conta mantida
no exterior, devidamente registrada em sua declaração de bens e direitos, teria sido
transferida para o Brasil a quantia de US$163.000,00, mediante fechamento de contrato
de câmbio datado de 17/01/2002.
10 0 impugnante observa que, para a apuração do ganho de capital, obedeceu ao
disposto no art 117 do Decreto e 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), estando o seu
procedimento corroborado pelo pronunciamento da SRRF/7a Região Fiscal, no processo
de consulta no 243/00 de 06/10/2000.
11 Por fim, com relação à multa isolada, independentemente do resultado do julgamento
da omissão de rendimentos, entende que a multa é inaplicável cumulativamente com a
multa proporcional, conforme já se teria pronunciado o Conselho de Contribuintes nos
acórdãos n2 102-4584, sessão de 05/12/2002, e ri2 106-13786, sessão de 29/01/2004.
3. O Acórdão combatido manteve integralmente o crédito tributário exigido, e a
seguir reproduz-se a Ementa do mesmo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001045/2004-52

RENDIMENTOS DO EXTERIOR.FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos ou quaisquer outros valores recebidos de fontes do exterior, transferidos
ou não para o Brasil, estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório e à apuração do
imposto devido no ajuste anual.
Lançamento Procedente
4.Destaque-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
(...)
DA MATÉRIA IMPUGNADA
Das Regras Aplicáveis aos Rendimentos recebidos no Exterior
13 Nos termos do art, 55, inc.VII, do Decreto n 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), são também tributáveis os rendimentos recebidos no exterior, transferidos ou
não para o Brasil, decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no
exterior.
"Art.55.São também tributáveis (Lei n 2 4.506, de 1964, art. 26, Lei n 7.713, de
1988, art. 3o , §42, e Lei n 9.430, de 1996, arts. 24, §2o , inciso IV, e 70, §32,
inciso I):
I — [..]
VII - os rendimentos recebidos no exterior, transferidos ou não para o Brasil,
decorre de atividade desenvolvida ou de capital situado no exterior,"
14 Nesse sentido, a Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, ao proceder modificações
na legislação do imposto sobre a renda das pessoas físicas, assim dispõe:
"Art. 8° Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa fisica que receber de outra pessoa
física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que
não tenham sido tributados na fonte, no Pais." [grifei]
15 Tratando especificamente desta questão, o manual de Perguntas e Respostas da
Receita Federal, disponível em <http://www.receita.fazenda.gov.br> esclarece, com
base na Lei n' 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que os lucros e dividendos recebidos
de empresa domiciliada no exterior estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório,
carnê-leão, e ao ajuste na declaração anual de rendimentos.
RESIDENTE — LUCROS DE EMPRESAS DO EXTERIOR
125 — Qual é o tratamento tributário dos lucros e dividendos recebidos por
residente no Brasil de empresa domiciliada no exterior?
Os lucros e dividendos recebidos de empresa domiciliada no exterior esteio
sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, carne-leão, e ao ajuste na
declaração anual de rendimentos, observados os acordos, convenções e tratados
internacionais firmados entre o Brasil e o pais de origem dos rendimentos, ou
reciprocidade de tratamento.
(Lei n2 7.713, de 1988, art. 8o ; IN SRF n 15, de 2001, art. 21, II; IN SRF n 208,
de 2002, art. 16, § 1o )
16 Aqui, vale lembrar que o RIR/99, no Titulo VIII, classificou tal sujeição como
"Recolhimento Mensal Obrigatório", popularmente conhecido como "carnê-leâo",
tratando-a em seus arts. 106 a 112.
(...)
19 Diante da legislação acima citada e transcrita, conclui-se que os rendimentos ou
"quaisquer valores" recebidos por pessoas físicas residentes no Brasil de fontes no
exterior, inclusive "retiradas antecipadas de lucros ou resultados", transferidos ou não
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001045/2004-52

para o Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda e à antecipação mensal a
titulo de carnê-leão.
(...).
23 Destarte, tratando-se de hipóteses legais distintas, são cabíveis as duas penalidades.
Do Julgamento do Caso Concreto
24 No presente caso, diante exposto acerca da regra aplicável aos rendimentos recebidos
no exterior, cabe, de pronto, manter a omissão de rendimentos e multa isolada incidente
sobre os valores de R$80.469,00, R$107.899,00 e R$145.530,00, recebidos,
respectivamente, em dezembro de 1999, dezembro de 2000 e dezembro de 2001, a titulo
de dividendos do exterior, posto que é o que a legislação determina e não se questiona a
natureza dos rendimentos acusados pela fiscalização.
25 Quanto aos demais rendimentos, que o contribuinte alega serem oriundos da venda
de bens no exterior, entendo que não se comprovou que os valores em questão se
referem a rendimentos sujeitos à tributação definitiva a titulo de ganho de capital, uma
vez que os rendimentos foram recebidos no exterior e não há documentos em língua
portuguesa, ou traduzidos por tradutor juramentado, que comprovem suas alegações
acerca da alienação de bens.
26 Nesse aspecto, a juntada de documentos redigidos em língua estrangeira,
desacompanhados de tradução fumada por profissional juramentado, contraria o
disposto no Parecer Normativo CST n.° 31/77 e nos arts. 156 e 157 do Código de
Processo Civil.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
"Art. 156. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do
vernáculo.
Art. 157. Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua
estrangeira, quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada por
tradutor juramentado".
Parecer Normativo CST N° 31/77
"EMENTA - Abatimento das despesas com instrução do contribuinte ou de
dependente que esteja matriculado em estabelecimento de ensino situado no
exterior.
(...)
6. Por outro lado, tendo em vista que se trata de prova efetuada mediante
documento exarado em idioma estrangeiro, somente produzirá efeito junto A.
Secretaria da Receita Federal, se acompanhado de tradução feita por tradutor
público, em virtude da exigência contida no art. 18 do Regulamento aprovado
pelo Decreto n° 13.609, de 21 de outubro de 1943."
27 Assim sendo, tendo sido estes outros rendimentos recebidos no exterior, e na
ausência de qualquer documento em língua nacional que comprove as alegações do
contribuinte, diante do que dispõe a legislação, entendo que cumpre manter a omissão
de rendimentos destes estes outros valores, bem como o lançamento reflexo da multa
isolada pela falta de recolhimento do imposto mensal a titulo de carnê-leão.
(...)

Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado da decisão a quo, em 28/04/2008, o ora
Recorrente apresentou seu Recurso em27/05/2008 (AR de e-fl.166 versus protocolo de e-fl. 167),
de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001045/2004-52

- traz apertada síntese dos fatos;
- retoma seus argumentos referentes à omissão de rendimentos relativos a
dividendos recebidos de fonte no exterior;
- repisa também seus argumentos relativos à alienação de bens móveis no exterior
e sua devida tributação na forma de ganho de capital;
- pleiteia então que ao menos seja compensado o imposto já recolhido a tal título,
fato não procedido pela Auditoria;
- alega que a decisão guerreada baseou-se apenas no fato da documentação
apresentada para comprovar a alienação dos bens móveis não estar em língua portuguesa;
- apresenta documento novo junto ao recurso, a saber, a documentação de venda
devidamente traduzida por tradutor juramentado; e
- reapresenta seu entendimento da nulidade da aplicação da multa isolada.
- indica jurisprudência administrativa.
6. Seu pedido final envolve a anulação integral do auto de infração com:
consideração dos dividendos recebidos como isentos e não tributáveis; subsidiariamente a
exclusão de multas e juros de mora sobre os mesmos; tributação da venda de bens móveis no
exterior na forma de ganho de capital; subsidiariamente a compensação do imposto já recolhido
a tal título; e anulação de todas as multas isoladas.
7. Na data de 13/10/2010 foi protocolado pelo interessado Requerimento de
Desistência Parcial de Recurso Administrativo (e-fl. 238), onde o mesmo aponta a desistência
parcial de suas alegações de direito para os períodos de apuração 12/1999 a 12/2001. Os valores
englobados pela desistência parcial são os decorrentes da omissão de dividendos de participação
societária, recebidos da pessoa jurídica Stratos Investment and Services Corporation, localizada
no exterior, pagos em 31 de dezembro dos anos calendário 1999 a 2001.
8. Apartados os débitos reconhecidos para o processo 12448.726886/2011-14 (e-
fl. 242) pode ser então verificado no novo Extrato do Processo (e-fls. 243/244), que os valores
principais restantes de imposto de renda da pessoa física são provenientes das demais fontes no
exterior, no caso a venda de bens móveis sem a devida comprovação, no montante de R$
55.243,35 para o ano calendário 2001 e R$ 98.128,67 para o ano-calendário 2002, ambos a
serem acrescidos de seus respectivos consectários legais. Permanecem nos autos também os
valores totais originalmente lançados de multa isolada para todos os anos calendário.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
10. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001045/2004-52

11. Não se verifica a apresentação de argumentos recusais preliminares pelo
contribuinte, mas algumas considerações devem ser feitas, de ofício, neste momento.
12. Nota-se a apresentação de jurisprudência administrativa pelo ora
recursante. Dessa forma, deve ser destacado que, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de
se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
13. Com isso, fica claro que decisões administrativas, mesmo que reiteradas, além
das referências a manuais de orientação de preenchimento de declarações destacadas no Recurso,
não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores
Administrativos. E mais, tais decisões e manuais indicados não se constituem em normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
14. Destaque-se que pode ser constatada a preclusão do pedido de apresentação
de novas provas, uma vez que tanto a prova documental quanto os argumentos de defesa devem
ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o). Mas por outro lado, a
preclusão da prova pode ser relativizada justamente com base no § 4o acima citado, quando se
justifique.
15. Foi apresentada pelo contribuinte em sede recursal a tradução elaborada por
Tradutora Pública Juramentada dos documentos de venda das joias pelo interessado no exterior
(e-fls. 193 a 234), referente aos documentos originais em língua estrangeira apresentados
juntamente à impugnação (e-fls. 141 e 153). Uma vez que tais documento vêm a esclarecer
provas já apresentadas e argumentos já defendidos pelo contribuinte desde a fase impugnatória,
tem-se por bom alvitre considera-lo como não abarcado pelo instituto da preclusão e analisá-lo
como fator para convencimento da presente decisão.
16. Passando-se então à apreciação do mérito da lide, e considerando que o
contribuinte incorreu em desistência parcial dos tributos lançados em decorrência da omissão de
dividendos de participação societária recebidos de pessoa jurídica situada no exterior, resta, neste
momento recursal, apreciar a omissão de rendimentos provenientes da alienação de bens móveis
e a aplicação da multa relativa ao carnê-leão.
17. Não se despreze então que, nos termos do então vigente artigo 55, inciso VII,
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), são tributáveis os rendimentos recebidos
no exterior, transferidos ou não para o Brasil, decorrentes de atividade desenvolvida ou de
capital situado no exterior.
18. Para sustentar que os rendimentos oriundos da alienação de bens móveis no
exterior deve ser tratada como ganho de capital, veja-se os documentos apresentados pelo
interessado tanto para o ano-calendário de 2001, quanto para o de 2002:
- 2001: formulário de apuração de ganho de capital (e-fls. 136/137), DARF (e-fl.
140), comprovante de transferência cambial (e-fls. 142/143), documento de venda em língua
estrangeira (e-fl. 141) e tradução do mesmo (e-fls. 193/216); e
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001045/2004-52

- 2002: formulário de apuração de ganho de capital (e-fl. 150), DARF (e-fl. 152),
comprovante de transferência cambial (e-fls. 154/155), documento de venda em língua
estrangeira (e-fl. 153) e tradução do mesmo (e-fls. 218/234).
19. Depreende-se da documentação apresentada para o ano calendário de 2001
que o contribuinte justifica satisfatoriamente o rendimento de US$ 78.625,00 (e-fls. 136, 142 e
194), decorrente da alienação de bens móveis, com o devido cálculo e recolhimento do ganho de
capital correspondente. Uma vez que o comprovante de transferência de valores do exterior para
o Brasil (e-fl. 154) refere-se ao montante de US$ 90.000,00 ainda restaram sem comprovação os
rendimentos apontados pela fiscalização em seu Termo de Verificação de US$ 11.375,00,
correspondente à época a R$ 28.721,87, sobre o qual deve ser mantida a tributação a título de
omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior. Foi comprovado apenas o valor de R$
198.528,13, já tributado na forma de ganho de capital.
20. Já em relação ao ano calendário 2002, o conjunto probatório apresentado pelo
interessado pode ser considerado suficiente para comprovação do rendimento auferido de US$
163.000,00 (e-fls. 150, 154 e 219) não restando então valor a ser tributado referente a tal ano
calendário.
21. Apreciando a pretensão do recursante acerca do não cabimento da aplicação
da multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão, tendo em
vista ainda o fato de já ter sido submetido à aplicação da multa de ofício, o fato é que a aplicação
concomitante de multa de ofício e de multa isolada pelo não recolhimento ao devido tempo de
importâncias a titulo de carnê-leão foi abordada pela recentíssima Súmula CARF no 147, a seguir
colacionada:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
22. Tendo sido a autuação presente lavrada em 12/08/2004, com ciência em
24/08/2004, referente aos exercícios 2000 a 2003, portanto anteriores à edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, não é cabível então a cumulatividade das multas aplicadas pela Auditoria,
devendo ser afastada a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a
título do carnê-leão.
23. Portanto, verifica-se na presente lide que resta razão parcial ao contribuinte
em sua pretensão argumentativa. Quanto ao pedido de enquadramento dos valores não
englobados pela desistência parcial na forma de tributação de ganho de capital constata-se que
enquanto para o ano-calendário de 2001 restou não comprovada a origem de R$ 28.721,87, para
o ano-calendário de 2002 todo o valor lançado deve ser considerado já tributado na sistemática
do ganho de capital. É cabível ainda o cancelamento total da aplicação da multa isolada relativa
ao carnê-leão.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001045/2004-52

Conclusão
24. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso para excluir da base de
cálculo de IRPF do ano calendário 2001 o valor de R$ 198.528,13, e cancelar o lançamento
relativo ao ano-calendário 2002, bem como a multa isolada aplicada em concomitância com a
multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital